Tribunal: CARF
Processo: 12269.004629/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008 E LEI No 11.941/2009. ITEM 1.26, C DA LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E RECORRER - PORTARIA PGFN No 502/2016
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei no 11.941/09.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004629/2009-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.200 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA DE CASSIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008 E LEI No 11.941/2009. ITEM 1.26,
‘C’ DA LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E RECORRER -
PORTARIA PGFN No 502/2016
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para
os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por
considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991,
incide apenas em relação aos fatos geradores realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei n° 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei n° 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004629/2009-11
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004629/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de Contribuições Previdenciárias devidas a
terceiros, assim entendidas Outras Entidades e Fundos. Nos termos do relatório fiscal a infração
foi assim resumida:
4) Os créditos previdenciários constituídos neste lançamento fiscal, destinam-se a
Outras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE) e refere-se a
contribuições da empresa sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos seus segurados empregados.
5) Período do lançamento do crédito previdenciário é referente às competências de
jan/2006 a 12/2007.
6) O fato gerador da contribuição previdenciária originou-se na utilização pelo sujeito
passivo do FPAS 0639 referente a empresas filantrópicas, em gozo de isenção da cota
patronal, sem atender aos requisitos elencados no art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991. A entidade se autodeclara em GFIP com o código 639, tem CEBAS renovado
pela MP 446/2008, mas não têm o Ato Declaratório de Isenção de Contribuições
Previdenciárias. A Entidade apresentou o Requerimento de Reconhecimento de Isenção
de Contribuições Sociais, conforme estabelece a Instrução Normativa da RFB n°
971/2009, art 228, durante a ação fiscal.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 3a Turma Ordinária deu provimento
parcial do Recurso Voluntário. Embora tenha concluído que a instituição não atendeu aos
requisitos elencados no art. 55 da Lei n° 8.212/91 para aplicação da isenção das contribuições
sobre a cota patronal, entendeu pela necessidade de recálculo da multa nos termos do art. 35 da
Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009 (que remete ao art. 61, da lei no
9.430/96). O acórdão 2403-001.594 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO FACE
ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cancelamento do AI ou insubsistência do crédito
tributário quando não houver qualquer tipo de vício.
MULTA DE MORA.
Recálculo da multa de mora para que seja aplicada a mais benéfica ao
contribuinte por força do art. 106, II, “c” do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004629/2009-11

A Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência visando rediscutir o
critério adotado na aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas: defende que a autoridade
preparadora deve verificar, na execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a multa
anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou a do art. 35A da Lei no 8.212/91.
Intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões.
Em 07.08.2017, foi proferido despacho de sobrestamento de fls. 170/171. Na
ocasião foi esclarecido que, em que pese a tese recursal versar sobre o critério de aplicação do
das multas face o art. 106 do CTN, o lançamento em questão envolve o reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91, discussão naquela ocasião ainda pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 566.622/RS, tendo a
Suprema Corte determinado o sobrestamento de processos administrativos nos termos da Petição
STF no 6.604/2017.
Às 172/173 é juntado aos autos despacho de devolução do processo a esta
Conselheira para prosseguimento do feito haja vista encerramento do julgamento do RE no
566.622/RS.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual dele conheço.
Inicialmente é importante fazer destaque para o fato de inexistir – até a data desta
sessão - o trânsito em julgado da decisão proferida em respostas aos Embargos de Declaração
apresentados pela Fazenda Nacional no Recurso Extraordinário no 566.622/RS. Referido recurso
foi apresentado para sanar obscuridades detectadas no acórdão que julgou o RE e teve sua
discussão encerrada na sessão plenária ocorrida em 18.12.2019.
Na ocasião e alterando a redação fixada para a tese vinculante, o Tribunal
ratificou a constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91, desde sua redação original. A
decisão foi assim registrada:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II,
da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e
ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão
geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
por elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o
acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004629/2009-11

Consta do Informativo no 964/2019 publicado no sítio do Supremo Tribunal
Federal:
Entidades beneficentes de assistência social e imunidade – 10
O Plenário, em conclusão e por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanar os vícios identificados e, dessa forma, assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória
2.187-13/2001.
Além disso, a fim de evitar ambiguidades, o Tribunal conferiu à tese relativa ao Tema
32 da repercussão geral a seguinte formulação: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF (1), especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas” (Informativos 749, 844, 855, 914 e 938).
No caso, a embargante apontou obscuridade no acordão embargado e excessiva
abrangência da tese de repercussão geral no sentido de considerar que os requisitos para
o gozo de imunidade tributária devem estar previstos em lei complementar. Para ela, a
tese de repercussão geral deveria se restringir ao referido artigo declarado
inconstitucional. Alegou, ainda, que o acordão e a tese fixada estavam em conflito com
o que foi decidido nas ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, convertidas em arguições de
descumprimento de preceito fundamental, julgadas simultaneamente e em conjunto.
O colegiado ressaltou que, no julgamento em conjunto das quatro ações, de um lado, e
do recurso extraordinário, de outro, foram assentadas, a partir das mesmas
manifestações, teses jurídicas contraditórias.
Explicou que, nos acórdãos das ações objetivas, ficou consignado que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, mas que é necessária a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social previstas no art. 195, § 7o, da Constituição Federal (CF),
principalmente no que diz respeito à instituição de contrapartidas a que elas devem
atender.
Ocorre que, a partir das mesmas manifestações dos integrantes do colegiado, na mesma
sessão de julgamento, restou estampada, no acórdão do recurso extraordinário, a tese
sugestiva de que toda e qualquer normatização relativa às entidades beneficentes de
assistência social, até mesmo sobre aspectos meramente procedimentais, há de ser
veiculada mediante lei complementar.
Dessa forma, ainda que sejam convergentes os resultados processuais imediatos – o
provimento do recurso extraordinário e a declaração de inconstitucionalidade dos
preceitos impugnados nas ações objetivas –, há efetivamente duas teses jurídicas de
fundo concorrendo entre si. Não obstante ambas as teses conduzirem ao mesmo
resultado processual nos casos sob exame, é de fundamental importância a definição do
entendimento do colegiado sobre a seguinte questão: se há ou não espaço de
conformação para a lei ordinária no tocante a aspectos procedimentais.
Da leitura dos votos proferidos no julgamento embargado, é possível concluir que a
maioria do colegiado reconhece a necessidade de lei complementar para a
caracterização das imunidades propriamente ditas, admitindo, contudo, que questões
procedimentais sejam regradas mediante legislação ordinária.
Na condição de limitações constitucionais ao poder de tributar, as imunidades tributárias
consagradas na CF asseguram direitos que se incorporam ao patrimônio jurídico-
constitucional dos contribuintes. Assim, o emprego da expressão “são isentas”, no art.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004629/2009-11

195, § 7o, da CF, não tem o condão de descaracterizar a natureza imunizante da
desoneração tributária nele consagrada. Não há dúvida, portanto, sobre a convicção de
que a delimitação do campo semântico abarcado pelo conceito constitucional de
“entidades beneficentes de assistência social”, por inerente ao campo das imunidades
tributárias, sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante disposto no art.
146, II, da CF (2).
O Tribunal sublinhou, também, ser preciso definir a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN) ou o
art. 55 da Lei 8.212/1991.
Pontuou que, tal como redigida, a tese original de repercussão geral aprovada nos autos
do RE 566.622 sugeria a inexistência de qualquer espaço normativo que pudesse ser
integrado por legislação ordinária, o que não se extraiu do cômputo dos votos
proferidos. Por essa razão, foi apresentada nova formulação que melhor espelha o
quanto decidido pelo Plenário e vai ao encontro de recente decisão da Corte (ADI
1.802), em que se reafirmou a jurisprudência no sentido de reconhecer legítima a
atuação do legislador ordinário no trato de questões procedimentais desde que não
interfira na própria caracterização da imunidade.
Neste cenário, superada a discussão acerca da constitucionalidade da exigência,
passamos ao mérito do recurso.
Como exposto, a matéria se restringe a discutir retroatividade benigna relativa às
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, quando mais
benéfica ao sujeito passivo.
No caso concreto estamos diante de lançamento para exigência de
contribuições de terceiros para o qual, nos termos da Portaria Conjunta PGFN / RFB no
14/2009, a retroatividade benigna deveria levar em consideração a regra do art. 4o:
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Embora este Colegiado em algumas ocasiões já tenha decidido neste sentido, é
relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, acolhendo a jurisprudência
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, abriu mão da tese ora discutida acolhendo o
entendimento pela inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26.’c’:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004629/2009-11

Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018

5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004629/2009-11

penalidade. 10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art.
35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na
decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449,
de 2008). Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais
benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do
CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese
de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a
regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD
e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais
benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004629/2009-11

de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a
incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a
Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não
havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o
patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Importante reiterar que no presente caso por se tratar de contribuições de terceiros
para a qual não há imputação de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada à
GFIP, temos situação que afasta a aplicação da Súmula CARF no 119.
Diante do exposto, aplicando ao caso o entendimento hoje formalmente externado
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, conheço e nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital